Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. EFEITOS EX TUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA. LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA ATUAL CURADORA. ATENDIMENTO AOS MELHORES INTERESSES DO CURATELADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a interdição do curatelado e nomeou como curadora definitiva a sua filha, com dispensa da prestação de contas periódicas, bem como estabeleceu limites à curatela e fixou o direito de visitas da esposa. A apelante, cônjuge do interditando, postulou a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a sua nomeação como curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos; (ii) examinar se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a apelante, na condição de cônjuge, possui preferência legal para exercer a curatela e atende de forma mais adequada aos interesses do curatelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que a apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.3.1. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
4. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo já possui provas técnicas e documentais suficientes para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
5. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado.
6. Laudos médicos e relatórios psicossociais atestam a incapacidade civil do interditando por sequelas neurológicas irreversíveis e registram sua total dependência para atos da vida civil.
7. O art. 755, §1o, do CPC, dispõe que (a) curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
8. O laudo elaborado pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ) deste egrégio TJDFT, após minucioso exame presencial do curatelado, de seu domicílio e de sua rede de apoio, concluiu de forma clara e fundamentada pela manutenção da curatela no contexto em que se encontra, razão pela qual não merece reparos a sentença de origem.
9. Há consenso dos demais filhos do interditando pela fixação da curatela em favor da filha que já presta os devidos cuidados com o genitor. Noutro giro, a apelante não demonstrou possuir melhores condições para o exercício da curatela, tampouco indicou falhas na atuação da curadora nomeada.
10. A dispensa da obrigação de prestar contas periódicas pela curadora está amparada no vínculo familiar e na ausência de risco patrimonial, especialmente ante a vedação de alienação de bens sem autorização judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos técnicos e documentais suficientes à formação do convencimento do juízo.
2. A nomeação de curador deve observar o melhor interesse do curatelado, conforme os arts. 1.775, §1o, do CC e 755, §1o, do CPC.